Tribunal: TJDFT
Processo: 0752499-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUTOS N. 0752499-45.2023.8.07.0000 (LUCIA MARIA) E 0752714-21.2023.8.07.0000 (DISTRITO FEDERAL). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.170/STF. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DO DECIDIDO NO MS No 7.253/97. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. POSSIBILIDADE. AGRAVO 0752499-45.2023.8.07.0000 (LUCIA MARIA) CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO 0752714-21.2023.8.07.0000 (DISTRITO FEDERAL) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interpostos por LÚCIA MARIA e pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0707638-17.2023.8.07.0018, a qual acolheu em parte impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme determinado em decisão transitada em julgado (Tema Repetitivo 905 do STJ), e rejeitou as demais matérias impugnadas quanto ao cumprimento de sentença no que se refere à suspensão do processo, seja em razão do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal seja em razão do Tema 1.169 do STJ; e o excesso de execução consubstanciado pela limitação temporal do período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997.
2. É desnecessária a suspensão do feito em razão do julgamento do Tema 1.170 (RE 1317982/ES) pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto embora haja o reconhecimento do repercussão geral do tema, não há qualquer ordem de sobrestamento ou suspensão dos processos que tramitam nos tribunais de origem, de modo que não há o que falar em suspensão do presente processo por esse motivo. Precedentes.
3. Afasta-se, também, o pleito de suspensão em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, visto que o título exequendo, transitado em julgado, dispensa liquidação prévia, individual ou coletiva, pois contém os parâmetros essenciais para cumprimento da obrigação de fazer e, no mais, a apuração dos valores depende apenas de cálculo aritmético, permitindo aos beneficiários a interposição do cumprimento de sentença, conforme art. 509, § 2o, do CPC/15.
4. Limitação temporal do título executivo em razão do decidido no MS no 7.253/97. O Acórdão n.o 730.893 nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), destacou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Como o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997, o julgado exequendo abarca apenas o período de janeiro de 1996 até 27/04/97. Precedentes.
5. Sobre os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, combinando os entendimentos do Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Tema 733 do STF, a questão ficou assim: a) para decisões tomadas antes de 20/09/2017 (data da decisão do STF no Tema 810), aplica-se os índices definidos na condenação, até rescisão dessa decisão para aplicar índice diverso; b) para decisões tomadas após 20/09/2017, aplica-se os índices definidos conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, sem necessidade de ação rescisória.
5.1. Entretanto, posteriormente a esses julgados, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
5.2. Deve ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E, a partir de 30/6/2009 até novembro de 2021, e, a partir de 9/12/2021 a taxa SELIC.
6. Agravo de instrumento n. 0752499-45.2023.8.07.0000 (LÚCIA MARIA MATOS DE SOUZA X DISTRITO FEDERAL) conhecido e provido.
7. Agravo de instrumento n. 0752714-21.2023.8.07.0000 (DISTRITO FEDERAL X LÚCIA MARIA MATOS DE SOUZA) conhecido e parcialmente provido.